Tribunal: TJDFT
Processo: 0012943-03.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROCURAÇÃO SIMPLES. VENDA DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA

1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15).

2. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide ou no indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão.

3. A procuração simples, concedida com poderes específicos de requerer e receber 1a ou 2a via do DUT e do CRV do veículo perante o Detran, não prova a ocorrência de venda do veículo e tampouco ostenta os requisitos do mandato in rem suam de irrevogabilidade, de irretratabilidade e de dispensa de prestação de contas (art. 685 do Código Civil).

4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.